Tribunal: TJDFT
Processo: 0022007-18.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR PAGO E O DECLARADO NO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE). PAGAMENTO DO VALOR TOTAL APURADO NO LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS (LRAICMS). CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Constatado erro material no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante, não sendo tal equívoco, neste caso, suficiente para infirmar os fundamentos expostos no aresto combatido.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.